Tribunal: STF
Processo: ARE 1509214
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VISITADORA DE CAMPO - CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - CARÁTER EXCEPCIONAL E PRECÁRIO - ARTIGO 37, IX, DA CF PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS - POSSIBILIDADE PARCIAL. 



    1. Inicialmente, matéria preliminar, arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à ocorrência de nulidade da r. sentença proferida na origem, por cerceamento do direito de defesa, rejeitada. 



    2. No mérito da lide, a hipótese é de relação de trabalho de natureza jurídico-administrativa, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do disposto no artigo 37, IX, da CF. 



    3. Irregularidade, decorrente da contratação e renovações posteriores e sucessivas da referida avença, reconhecida. 



    4. Direito da parte autora, apenas e tão somente, ao recebimento das verbas trabalhistas aplicáveis, igualmente, aos servidores públicos, relacionadas aos direitos sociais previstos no artigo 7º, VIII, XVI e XVII, da CF. 



    5. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado está em conformidade aos Temas n os 551 e 916, do C. STF, relativamente às Horas Extraordinárias. 



    6. Inconstitucionalidade das normas jurídicas municipais, que amparavam a contratação de servidor público temporário, reconhecida perante o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIS n os 2118503-58.2014.8.26.0000 e 9047975-84.2008.8.26.0000, Relatores, respectivamente, os EE. Desembargadores Roberto Mortari e Sousa Lima. 



    7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 



    8. Ação de procedimento comum, julgada, parcialmente, procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    9. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 



    10. Ação, julgada, parcialmente, procedente, quanto ao mérito da lide, acrescentando-se à r. sentença ora impugnada, apenas e tão-somente, o reconhecimento do direito da parte autora, também, ao recebimento das Férias, Terço Constitucional e o 13º Mês, o que será verificado e apurado, oportunamente, na fase de execução. 



    11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 



    12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente, provido. 



    13. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.” (Doc. 17, p. 2-3, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Taubaté/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, bem como ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, ser incabível a condenação do município ao pagamento do adicional de horas extras, terço de férias e gratificação natalina. Salienta que a contratação temporária, objeto da presente lide, enseja o direito do recorrido, apenas à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Ressalta a necessidade de aplicação à espécie tão somente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral. Nesse sentido, afirma que o RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral não se aplicaria à espécie. Requer, ao final, o provimento do recurso para “julgar a ação totalmente improcedente” (Doc. 20, p. 6).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 916 da Repercussão Geral (Doc. 23, p. 2). 



    O Município de Taubaté/SP interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 26).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior e determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 27).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - CARÁTER EXCEPCIONAL E PRECÁRIO - ARTIGO 37, IX, DA CF - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA - POSSIBILIDADE - PARCIAL MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE. 



    1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade à jurisprudência do C. STF (765.320/MG; Tema nº 916). 



    2. Direito da parte autora à percepção de verbas de natureza trabalhista, em razão da nulidade do contrato de trabalho temporário, parcialmente reconhecido. 



    3. O referido e v. aresto consignou, inclusive, a existência de precedentes da jurisprudência vinculante do próprio C. STF, quanto à matéria jurídica debatida nos autos. 



    4. Manutenção e ratificação do resultado do v. acórdão recorrido, na integralidade, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.” (Doc. 28, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30). 



    Irresignado, o Município de Taubaté/SP interpôs o presente agravo (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem reconheceu a ausência de caráter excepcional da contratação, confirmando a permanência e habitualidade na prestação dos serviços, em razão das renovações sucessivas, caso em que a Administração Pública somente poderia admitir o servidor por intermédio de certame público, restando comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. 



    Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que a nulidade da contratação do servidor restou devidamente configurada, in litteris:



    “Pois bem. É certo que a parte autora foi contratada para o exercício das funções de Visitadora de Campo, em caráter excepcional e precário, com fundamento no artigo 37, IX, da CF. Todavia, a mencionada avença e as renovações posteriores e sucessivas do contrato de natureza jurídico-administrativa, são, à evidência, irregulares.



    Ademais, não sobrevindo o atendimento da situação de caráter emergencial, que poderia autorizar, eventualmente, a dispensa da realização de Concurso Público, tem-se que o reconhecimento da nulidade do avençado é a medida que se impõe no caso concreto.” (Doc. 17, p. 5, destaquei) 



    Com efeito, o acórdão ora recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.066.677, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, no qual restou expressamente consignado que “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe de 1°/07/2020, destaquei). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ilegalidade da contratação em questão, bem como em relação à prestação de serviços extraordinários pela servidora em questão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente